Tribunal: TJPA
Processo: 0801268-09.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801268-09.2023.8.14.0059

APELANTE: JAISON SANTOS BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO JÁ APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado, com base no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, por transportar 09 porções de maconha, pesando 6,10g, sem autorização legal, em via pública. A defesa buscou o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso próprio, aplicação da causa de diminuição no grau máximo e concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita;
(ii) estabelecer se as provas são suficientes para a condenação;
(iii) determinar se é cabível a desclassificação para uso próprio;
(iv) analisar a possibilidade de majoração da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundada suspeita autoriza a busca pessoal sem mandado, nos termos do art. 244 do CPP, quando o comportamento do abordado, associado à constatação de indícios objetivos, indica a posse de objeto ilícito; no caso, a tentativa de engolir droga ao avistar a viatura, seguida de sua expulsão, configurou tal hipótese.

4.

A materialidade foi comprovada por laudo toxicológico definitivo, e a autoria, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório e sem indícios de parcialidade, corroborados pela confissão parcial do réu.

5.

A desclassificação para uso próprio é inviável, pois a droga destinava-se a terceiro, conforme declaração do próprio acusado, afastando a hipótese do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado já foi aplicada no grau máximo de 2/3 na sentença, inexistindo espaço para novo redimensionamento da pena.

7.

A gratuidade da justiça foi deferida no primeiro grau, razão pela qual não se conhece do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fundada suspeita para busca pessoal se configura quando o comportamento do abordado, aliado a elementos objetivos, indica a posse de objeto ilícito, sendo legítima a ação policial sem mandado.

2.

Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e em consonância com outras provas, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação.

3.

A destinação da droga a terceiro afasta a hipótese de consumo próprio prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

4.

Reconhecida e aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo, é incabível nova majoração.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput, e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 2/10/2023, DJe 23/10/2023; STJ, AgRg no HC 896.460/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/5/2024, DJe 24/5/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27/2/2024, DJe 4/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer parcialmente do recurso, e nessa extensão, negar-lhe o provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL: 0801268-09.2023.8.14.0059

APELANTE: JAISON SANTOS BRITO

PATRONO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Dra. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

REVISORA: Desª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAISON SANTOS BRITO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), à pena de
1 ano e 8 meses
de reclusão e ao pagamento de
166 dias-multa
, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade (365 horas) e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos, ambas em favor da Associação dos Pais, Amigos e Deficientes Físicos de Soure – APADS (ID 22324680).

Marcos processuais relevantes:

Oferecimento da denúncia: 16/01/2024 (ID 107151616)

Defesa prévia: 24/03/2024 (ID 111868001)

Recebimento da denúncia: 27/03/2024 (ID 111980661)

Sentença condenatória: 24/05/2024 (ID 116165069)

Laudo toxicológico: ID 106063116

Interposição da apelação pela defesa: 11/06/2024 (ID 117304425)

Em suas razões
, apresentadas em 03/07/2024 (ID 22324681),
a defesa requereu:

1.

Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, em razão da ausência de fundada suspeita;

2.

No mérito, a absolvição ante a fragilidade probatória;

3.

A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços);

4.

A desclassificação para o crime de consumo pessoal;

5.

A concessão da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
(06/08/2024 – ID 22324686).

Por sua vez,
a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
(11/10/2024 – ID 22638698).

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 13 de agosto de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço parcialmente do recurso, uma vez que os pedidos de reconhecimento do tráfico privilegiado e de concessão da gratuidade de justiça já foram deferidos pelo juízo singular, restando, portanto, inviável a sua reapreciação.

Primeiramente, transcrevo a exordial acusatória (ID 107151616):

[...] Narra a denúncia que no dia 02 de outubro de 2023, por volta das 09hrs30min, em via pública, neste município, o nacional, acima qualificado, foi preso em flagrante delito por trazer consigo 09 (nove) volumes de substância entorpecente semelhante a “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como a importância de R$ 50,50 (cinquenta reais e cinquenta centavos), produto da comercialização de drogas[...]

1.

PRELIMINAR

1.1.

Nulidade da busca Pessoal

A defesa requereu o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, com base na ausência de fundada suspeita. Contudo, ao contrário do alegado pela defesa, observa-se dos autos que o recorrente foi abordado porque, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, restando configurado o comportamento atípico.

Nesse contexto, cumpre lembrar o depoimento dos policiais a
LUIZ FELIPE BOUÇÃO DE SOUZA
e
WESLEY SANTOS DE OLIVEIRA
, que foram uníssonos no seguinte sentido (ID 22324680 - Pág. 2/3):

[...] A testemunha
LUIZ FELIPE BOUÇÃO DE SOUZA
, Policial Militar, informou que “participei dessa ação; nós estávamos passando na 4ª rua e ele avistou a viatura e tentou engolir alguma coisa; resolvemos fazer a abordagem porque quando ele viu a viatura deu um choque,
tentou sair e colocou algo na boca; ele não conseguiu engolir e era umas trouxas de droga;
eu não recordo de já ter preso ele antes, eu só lembro de ter apreendido a droga, não lembro de ter apreendido outra coisa; ele não lembro se aparentava estar sob efeito de substancia entorpecente”. A testemunha
WESLEY SANTOS DE OLIVEIRA
informou que “me recordo de poucas coisas, nós estávamos em ronda na viatura quando avistamos esse cidadão se aproximando de outro cidadão na rua; quando ele avistou a viatura ele esboçou reação de susto e tentou engolir algo;
abordamos e ele não conseguiu engolir e cuspiu um pacote de entorpecente
;
o pacote estava dentro de um saco;
não conduzimos esse outro cidadão com quem ele conversava à delegacia; eu nunca tinha feito a abordagem e prisão dele antes; eu só lembro da droga, não lembro de ter apreendido outra coisa; da moto eu lembro de ter sido encontrada sim; ele não aparentava estar sob efeito de substancia entorpecente” [...]

Como se vê, o recorrente demonstrou nervosismo ao avistar a viatura, conduta que, por si só, não autorizaria a busca pessoal. Todavia, em ato contínuo,
colocou a droga na boca e, ao tentar engoli-la, acabou se engasgando e cuspindo o entorpecente
. Tal ação foi presenciada pelos policiais, que constatou tratar-se de substância ilícita,
motivo pelo qual prosseguiram com a abordagem.

Segundo o art. 244 do CPPB: "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
No mesmo sentido, o art. 240, §2º, do CPPB estabelece que:
"proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras "b" a "f" e letra "h" do parágrafo anterior".

Diante das provas constantes nos autos, restou configurada a fundada suspeita, autorizando a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Em casos análogos, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte sentido:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros,
gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial,
objetivamente, justifica

a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a):
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023). 3. A
abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita do paciente, que foi confirmada, uma vez que foram encontradas em seu poder porções de cocaína e maconha, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade e justifica a abordagem
4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 896.460/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024
.) [...]

Diante os argumentos esposados, rejeita-se a preliminar de nulidade da busca pessoal.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Absolvição ante a insuficiência probatória e desclassificação para consumo pessoal.

Na espécie inexiste margem para absolvição por insuficiência de provas, estando a materialidade delitiva

configura por meio das provas documentais do inquérito e Laudo Toxicológico definitivo nº 2023.01.004576-QUI (106063116 - Pág. 1) apontaram positivo para o entorpecente Maconha, tratando-se de 09 embrulhos, pesando 6,10 gramas.

De outro lado, a autoria restou comprovada pelos depoimentos dos policiais militares
LUIZ FELIPE BOUÇÃO DE SOUZA
e
WESLEY SANTOS DE OLIVEIRA
, que participaram do flagrante do recorrente. Sob o crivo do contraditório, relataram, de forma uníssona:

[...] que realizavam patrulhamento quando avistaram o acusado. Este, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou visível reação de susto, alterando seu comportamento, e colocou algo na boca na tentativa de engolir. Contudo, não conseguiu e acabou cuspindo o objeto, que se tratava de um pacote contendo porções de substância entorpecente, acondicionadas em saco plástico. Declararam, ainda, não se recordarem de terem prendido o acusado anteriormente, lembrando-se apenas da apreensão da droga, sem que tenham verificado outros objetos de relevância. Ambos também afirmaram que o acusado não aparentava estar sob efeito de entorpecentes no momento da abordagem (ID 22324680 - Pág. 2/3) [...]

Durante o interrogatório o recorrido declarou:

[...] Durante o interrogatório, o acusado confirmou que foi preso com droga, mas afirmou que a droga não era sua, que tinha ido buscar para um primo seu que é pescador;
sou usuário, mas a droga não era minha; eu tentei engolir a droga quando a polícia chegou;
eu não comercializo droga, foi a primeira vez que fiz isso e me arrependi muito; nesse dia não tinha comida em casa e eu aceitei ir buscar a droga pra ele em troca de peixe, que ele ia me dar; que a comprei a droga em um barco que tinha chegado na rabeta; que comprei por R$ 10,00 reais cada trouxinha e no dia paguei R$ 90,00 reais nas 9 trouxinhas, mas foi o meu primo que me deu o dinheiro; eu trabalho com descarrego de droga; uma trouxinha dessa faz somente um cigarro [...]

Nesse viés, as provas orais, bem como, a pericial converge sem sombra de dúvida para a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Vale destacar que é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1 [...].
3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso.
4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)
[...]

Dito isso, não há, nos autos, qualquer elemento que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição, uma vez que há provas robustas da autoria e da materialidade delitivas. Embora não tenha sido comprovada a destinação comercial do entorpecente, o recorrente incorreu no núcleo do tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, consistente em
“trazer consigo”,
já que a droga tinha como destino seu primo, conforme se extrai de sua própria confissão.

É importante destacar que,
como a droga não se destinava ao uso pessoal do recorrente, mas sim à utilização por terceiro, não há que se acolher a tese de consumo próprio, sobretudo à luz da prova oral colhida, notadamente de sua confissão.
Nesse contexto, ainda que o recorrente seja usuário, a droga apreendida não se destinava ao seu consumo pessoal.

Portanto, não há nada no processo que apoie os argumentos da defesa, sendo impossível aceitar a absolvição ou a desclassificação do crime, pois existem provas claras da autoria e da existência do delito, que justificam a condenação.

3.

DOSIMETRIA

Tráfico privilegiado

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3 (dois terços). Ao analisar a sentença, verifico que a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 já foi reconhecida e aplicada em seu patamar máximo, conforme se extrai do trecho:
“Presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pelo que atenuo a pena em 2/3, ficando o(a) acusado(a) condenado(a) à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa.”
Assim, deixo de conhecer do pedido, por se mostrar inócuo.

Igualmente, deixo de
conhecer do pedido de gratuidade de justiça,
porquanto já deferido pelo juízo de primeiro grau, permanecendo a decisão inalterada.

Ex positis
, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos dos fundamentos delineados.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 13 de agosto de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/10/2025